Tribunal: TJDFT
Processo: 0747504-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747504-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER CARLOS PEREIRA IMPETRANTE: DREIDE BARROS DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada regularmente constituída em favor de WAGNER CARLOS PEREIRA, recolhido no sistema prisional do Distrito Federal desde 14 de março de 2024, em cumprimento de mandado de prisão oriundo do processo no 0210306-82.2005.8.13.0470, da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Paracatu/MG. A impetrante alega, em síntese, que o paciente já preenche todos os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto desde 17/07/2025, conforme atestado de pena anexado, incluindo bom comportamento carcerário, remição por estudo e trabalho, primariedade e ausência de faltas graves. Ressalta que o paciente possui residência fixa em Brasília desde 2005, vínculo familiar e atividade laboral regular há quase 10 anos, o que reforça sua estabilidade social. Sustenta que o paciente permanece injustamente em regime fechado, tendo em vista a falta de definição da competência jurisdicional para a apreciação do pleito de progressão ao regime semiaberto. Nesse sentido, aduz que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal declinou da competência, ao argumento de que o mandado de prisão apenas foi cumprido naquela unidade e que o juízo da condenação deveria conduzir a execução (decisão de 04/08/2025) e, por outro lado, O Juízo da Execução de Paracatu também declinou da competência, determinando a remessa dos autos à VEP/DF, por entender que o apenado se encontra há longo tempo recolhido em Brasília e que o recambiamento não se concretizou. Defende o excesso de execução, em violação ao artigo 185 da Lei de Execução Penal (LEP), bem como aos princípios constitucionais da legalidade, dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo (art. 5o, II, LXV, LXVI e LXXVIII da Constituição Federal). Invoca ainda o artigo 65 da LEP, que prevê a execução da pena preferencialmente no local de residência do condenado. Diante do exposto, o impetrante requer, liminarmente, a imediata concessão da progressão ao regime semiaberto, com atualização do atestado de pena, ou, alternativamente, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal assuma provisoriamente a execução penal e aprecie o pedido de progressão. Subsidiariamente, pleiteia a prisão domiciliar até a definição jurisdicional, em razão do excesso de execução e ausência de vaga adequada. Requer ainda que a data-base para futura progressão ao regime aberto considere o efetivo alcance do semiaberto, prejudicado pelo conflito de competência. Como pedido final, pugna pela confirmação da liminar e a fixação da competência do Juízo do Distrito Federal para prosseguir na execução penal. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Para melhor compreensão do caso, convém tecer um breve relato, naquilo que importa, dos atos praticados no processo de execução penal – SEEU 0400904-64.2025.8.07.0015. Afere-se dos autos de origem (mov. 14.1) que o paciente está recolhido em estabelecimento prisional do Distrito Federal desde 14/03/2024, por força do cumprimento de mandado de prisão para o cumprimento da pena imposta nos autos do processo n° 0720061-78.2024.8.07.0016, pelo d. Juízo da Vara de Precatórias e Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Paracatu/TJMG (0210306-82.2005.8.13.0470). Em 06/05/2025, a Defesa do paciente formulou, ao d. Juízo da VEP/DF, pedido de atualização do Relatório da Situação Processual Executória do reeducando, bem como de remição da pena (mov. 18.1). Ato seguinte, o d. Juízo das Execuções, em 04/08/2025, declinou de sua competência, conforme decisão adiante transcrita (mov. 20.1): Trata-se de execução de pena imposta pelo douto Juízo da comarca de Paracatu-MG. A guia de execução penal foi distribuída diretamente perante este Juízo após o Juízo da comarca de Paracatu-MG deprecar apenas o cumprimento do mandado de prisão. O apenado está preso no Distrito Federal somente em razão do mandado de prisão expedido pelo supracitado Juízo. No caso, não existe ordem de segregação, execução ou condenação criminal no âmbito da justiça do Distrito Federal e Territórios. A transferência da execução para esta Vara de Execuções Penais, sem a prévia consulta, viola o disposto no art. 4o, parágrafos 1o e 2o, da Resolução n.o 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça: Art. 4o As transferências e os recambiamentos de pessoas presas serão apreciados pela autoridade judiciária competente, definida nos termos do Código de Processo Penal, das leis de organização judiciária e da Lei de Execução Penal, que contará com o apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pela Resolução CNJ no 350/2020. § 1o A autoridade judiciária poderá praticar atos e apresentar pedido de cooperação destinados a órgãos do Poder Judiciário e outras instituições, a fim de comunicar o cumprimento de mandado de prisão oriundo de outra comarca ou unidade da federação, instruir o procedimento de transferência ou de recambiamento e efetivar a movimentação, nos termos da Resolução CNJ no 350/ 2020. § 2o A cooperação será instrumentalizada, preferencialmente, por auxílio direto, sendo recomendada prévia consulta à autoridade judiciária do local que receberá a pessoa presa. § 3o As autoridades judiciárias dos locais de origem e de destino da pessoa presa poderão solicitar apoio aos Juízes de Cooperação e aos Núcleos de Cooperação Judiciária para intermediar o concerto de atos e ajudar na solução para problemas dele decorrentes. A competência para a execução penal está vinculada ao juízo indicado pela lei de organização judiciária ou, na ausência de disposição expressa, ao juízo da condenação, conforme art. 65 da Lei de Execução Penal. Essa regra assegura a estabilidade do procedimento executório, buscando evitar fragmentações administrativas e garantir a supervisão centralizada e eficiente do cumprimento da pena. No entanto, a mudança voluntária de domicílio do apenado, a prática de novo crime em jurisdição diversa ou mesmo o recolhimento do apenado em localidade diversa daquela originariamente competente para a execução não são, por si sós, causas legais para alteração da competência previamente fixada. A jurisprudência é firme no sentido de que tais circunstâncias não deslocam a competência do juízo da execução previamente fixada, salvo se houver transferência formal da execução penal, mediante os trâmites e condições previstos na legislação aplicável. Essa orientação visa preservar a racionalidade administrativa e evitar descontinuidades no acompanhamento do cumprimento da pena. (...) Nesse contexto, o início do cumprimento da pena em um Juízo de Execução, especialmente em razão de medidas de segregação decorrentes de condenações supervenientes, não possui o efeito de atrair a competência de execuções penais preexistentes, salvo necessidade devidamente justificada. A prática de novo crime, o cumprimento de mandados de prisão ou o recolhimento em estabelecimento prisional situado em comarca diversa não implicam, por si mesmos, alteração da competência previamente estabelecida. A transferência de execução penal depende de consulta prévia ao juízo de destino, visando verificar a viabilidade estrutural do sistema prisional local e assegurar que a pessoa apenada seja adequadamente integrado às condições do regime imposto. Essa consulta, além de prevenir a sobrecarga do sistema prisional de outra jurisdição, reflete a necessidade de que a decisão seja informada por critérios objetivos, como a disponibilidade de vagas e a existência de infraestrutura compatível com o cumprimento da pena. Ainda, registro, por oportuno, que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o interno, pois está superlotado, consoante dados do Conselho Nacional de Justiça, acessíveis na página Geopresídios - CNJ. Não há possibilidade de se abrigar condenados por outras unidades da Federação. Ademais, a observância do parágrafo 2o do art. 4o da Resolução n.o 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que exige consulta prévia ao juízo de destino para fins de transferência da execução penal, assume relevância ainda maior diante do atual contexto da execução penal no Distrito Federal. A decisão proferida pelo Conselheiro Ulisses Rabaneda dos Santos no Pedido de Providências n.o 0008070-64.2022.2.00.0000 reforça essa diretriz ao afirmar que, para início do cumprimento da pena, o juízo da execução deverá verificar a existência de vaga em estabelecimento penal adequado, a fim de viabilizar a correta inserção da pessoa apenada no regime correspondente. Essa orientação vincula diretamente a efetividade da execução penal à capacidade operacional do sistema prisional de destino, sobretudo no que diz respeito aos regimes menos gravosos. Nos termos do art. 7o, inc. VIII, e do art. 8o, ambos da supracitada Resolução n.o 404/ 2021 do Conselho Nacional de Justiça, a transferência de pessoas presas deve considerar a regulação de vagas em função da superlotação, de modo a evitar o agravamento das condições de privação de liberdade, riscos à segurança e à saúde, tanto dos internos quanto dos servidores penitenciários. Nesse cenário, não compete ao juízo suscitado valorar, sem respaldo fático e estrutural, se o apenado cumprirá a pena em regime extramuros no Distrito Federal, sob pena de usurpação de competência e prejuízo à regularidade do sistema prisional. Ante o exposto, não reconheço a competência desta Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para a execução da presente pena e, por consequência, determino a redistribuição dos autos a uma das Varas de Execução Penal da comarca de Paracatu-MG. Caso o referido Juízo não detenha competência territorial para a presente execução, oriunda daquele Estado, de acordo com as normas de organização judiciária estaduais, solicito os bons préstimos para que os autos sejam redistribuídos ao juízo competente. Fica, desde já, autorizado o recambiamento definitivo, devendo a Serventia oficiar ao supracitado Juízo para que, no prazo máximo de 120 dias, providencie o recambiamento do apenado para a sua comarca, às expensas do respectivo Estado da Federação. Para o acompanhamento da situação do recambiamento do sentenciado, instaure-se procedimento de “Pedido de Providências”, se for o caso. Dê-se vista ao Ministério Público e à Defesa. Cumpra-se. Em 05/08/2025, sobreveio petição da Defesa de reconsideração da referida decisão, bem como para que o DEPEN se manifeste acerca da existência de vaga no estabelecimento penitenciário desta Capital, bem como para o envio de certidões para fins de remição (mov. 25.1). O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito (mov. 32.1), e o Juízo da VEP/DF indeferiu o pedido (mov. 39.1). Os autos foram, então, redistribuídos ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Paracatu/MG em 23/09/2025 (mov. 45). Em 29/09/2025, aquele d. Juízo proferiu a seguinte decisão (mov. 51.1): Determino a inclusão dos autos de conhecimento que geraram a presente execução de pena nas informações criminais, devendo-se, inclusive, proceder com o lançamento dos eventos considerando que o réu encontra-se acautelado no Distrito Federal. Ademais, oficie-se a SAIGV, o Presídio desta urbe, o Juízo da Vara Criminal e a Unidade Prisional da comarca de Brasília/DF, solicitando que providenciem o imediato recambiamento do preso WAGNER CARLOS PEREIRA, filho de SONIA MARIA RODRIGUES, para este juízo, vez que o supradito encontra-se recolhido na comarca de Brasília/DF unicamente pelo mandado de prisão expedido por este juízo. Cumpra-se, com urgência. DESPACHO COM FORÇA DE OFÍCIO. Na petição de mov. 56.1, datada de 29/09/2025, a Defesa do sentenciado requereu, ao Juízo de Paracatu, a progressão ao regime semiaberto. Consta dos autos, ainda, que no dia 08/10/2025, em razão da ausência de resposta quanto à adoção das providências para o recambiamento do paciente, nos moldes consignados na decisão de mov.51.1, a magistrada da Comarca de Paracatu determinou a expedição de novo ofício à Unidade Prisional do DF (mov. 73.1). Quanto ao pleito da defesa de progressão de regime, a fim de viabilizar a sua apreciação, o Ministério Público de Paracatu/MG oficiou pela expedição de ofício ao estabelecimento prisional onde se encontra o paciente para que seja encaminhado novo atestado de conduta carcerária (mov. 78.1). Em seguida, foi proferida decisão declinatória de competência para o Juízo da VEP/DF, assim vazada (mov. 81): Trata-se de execução de pena de Wagner Carlos Pereira. O sentenciado encontra-se recluso no sistema prisional de Brasília/DF desde 14 de março de 2024, sem previsão de recambiamento para este juízo. Apesar das inúmeras tentativas frustradas de realizar a diligência, entendo que decorreu mais de um ano sem completar a transferência do sentenciado. Ademais, os documentos encaminhados a este juízo encontram-se incompletos para análise de eventual benesse ao sentenciado, ao passo que encontra-se recolhido em outro estado, logo, a solução cabível para este impasse a transferência dos presentes autos. Deste modo, nos termos da Portaria Conjunta no 344/2014, bem como atento aos artigos 65 e 66 da LEP, declino a competência do presente feito à Vara de Execuções Penais da Comarca de Brasília/DF. Por conseguinte, com as cautelas de praxe e os cumprimentos de estilo, remetam-se os autos aquele juízo para regular processamento da execução da pena. Em tempo, remetam-se as peças do BNMP 3.0 vinculadas ao sentenciado. Cumpra-se. Como último ato processual, consta, no mov. 82, datado de 27/10/2025, que foi confirmada a intimação eletrônica: “Realizada automaticamente por NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM, com data de referência de leitura em 28/10/2025, com prazo de 3 dias corridos iniciados em 29/10/2025, referente ao evento JUNTADA DE PETIÇÃO DE INCIDENTE DE EXECUÇÃO PENAL (15/10/2025)” Ante o quadro descrito, não é possível vislumbrar qualquer ato ou mesmo omissão advinda da autoridade judicial apontada como coatora, qual seja, o d. Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, quanto à apreciação do pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto. Note-se que o referido pedido apenas foi ventilado pela Defesa quando os autos já estavam sob a competência jurisdicional do Juízo da Execução Penal da Comarca de Paracatu/MG. E, embora o representante do Ministério Público tenha se manifestado pela expedição de ofício à Penitenciária do DF, onde o paciente está recluso, para expedição de novo atestado de conduta carcerária, no intuito de viabilizar a análise do pleito, aquele d. Juízo, sem qualquer pronunciamento acerca do parecer ministerial ou quanto ao mérito do pedido da Defesa, declinou da competência, em razão das tentativas frustradas de recambiamento do sentenciado. Nessa senda, eventual omissão acerca da apreciação do pedido da Defesa não pode ser atribuída ao Juízo da VEP. Ora, nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau desta Corte de Justiça. Logo, a competência para julgar habeas corpus questionando a falta de pronunciamento judicial sobre pedido submetido à apreciação do Juízo da Execução Penal de Paracatu -MG é daquele Tribunal estadual. Outrossim, a impetrante formula, no presente writ, os pedidos de concessão da progressão de regime, de prisão domiciliar e que se considere, na fixação da data-base para o alcance do regime aberto, a data do efetivo alcance do regime semiaberto. Contudo, tais pedidos não foram submetidos à autoridade judicial impetrada, mostrando-se descabida a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, confira-se o recente precedente abaixo colacionado: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra suposta demora da autoridade coatora, qual seja: Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na apreciação de pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e progressão antecipada de regime. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus quanto à apreciação do pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e progressão antecipada de regime. III. Razões de decidir: 3. A Constituição Federal garante o uso do habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do prévio esgotamento de instância. 4. O pedido formulado pela defesa, de concessão de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi protocolado em 6-agosto-2025, e está concluso para decisão judicial. Não se verifica demora injustificada ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem pela via estreita do "habeas corpus". 5. A ausência de apreciação dos pedidos pelo juízo de primeiro grau impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo: 6. Ordem denegada. (Acórdão 2039348, 0702348-70.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025, grifo nosso) Demais disso, embora determinada a remessa dos autos ao d. Juízo da VEP/DF, certo é que, até o presente momento, não houve o cumprimento do comando judicial, de modo que os autos da execução penal ainda se encontram na Comarca de Paracatu. Assim, não há, ainda, nenhum pronunciamento do d. Juízo da VEP/DF sobre os fundamentos constantes da decisão declinatória da competência, mostrando-se descabida a imposição, ao Juízo impetrado, de processamento da execução penal. Nesse contexto, em que inexistente ato judicial flagrantemente ilegal praticado pela autoridade indicada como coatora, fica desautorizado o manejo do habeas corpus. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora